Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714530-41.2024.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO NATANIEL DE CARVALHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. LESÕES EVIDENTES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 61, II, “h”, do mesmo diploma, e arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006, em razão de agressão física praticada contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. A Defesa requereu a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em fotografia juntada aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente diante da alegação defensiva de insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica, e corroborada por outros elementos dos autos. 4. As declarações da vítima foram firmes e consistentes nas esferas policial e judicial, e estão corroboradas por fotografia demonstrando a lesão e por outros elementos documentais e orais produzidos sob o crivo do contraditório. 5. Pequenas divergências entre os relatos não comprometem a credibilidade da vítima, especialmente diante da reiteração da conduta agressiva do réu e da situação de vulnerabilidade da ofendida. 6. A sentença observou corretamente as diretrizes da dosimetria da pena, compensando a agravante da violência contra maior de 60 anos com a atenuante genérica decorrente da participação do réu em programa de ressocialização, fixando a pena no mínimo legal e mantendo o regime aberto, com suspensão condicional da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A existência de pequenas divergências nos relatos da vítima não é suficiente para afastar a veracidade dos fatos narrados, especialmente diante da reiteração da conduta agressiva e da ausência de contraprova eficaz. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 61, II, “h”, 66, e 77; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1797548, 0710009-24.2022.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06.12.2023, DJe 18.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1971678, 0701601-62.2023.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 05.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1944058, 0717357-62.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024, DJe 25.11.2024. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13, do CP, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que a prova técnica é indispensável para os crimes que deixam vestígios e, no presente caso, nenhum laudo ou prontuário médico foi apresentado quanto às supostas lesões corporais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13, do CP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003